Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701039-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: MARIA HELENA VITAL VITURINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra as decisões interlocutórias proferidas pelos Juízos da 6a Vara de Fazenda Pública do DF e da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de cobrança, distribuídos sob o no 0714241-09.2023.8.07.0018, respectivamente, declarou a incompetência absoluta determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de Ceilândia, e intimou a agravante para comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso. A agravante alega, em suma, que no julgamento da ADPF 890/DF o STF concedeu-lhe benefício de ordem processual, determinando a incidência do artigo 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em seu desfavor. Colaciona julgados deste TJDFT que, com esteio do entendimento sedimentado pela Suprema Corte, concederam à agravante outras prerrogativas da Fazenda Pública. Assevera, diante desse panorama, é imperioso fixar nas varas fazendárias a competência para julgamento do feito. Afirma que, conforme decidido no julgamento da referida ADPF, as condenações judiciais que lhe forem impostas para pagamento seguirão o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal, razão pela qual está dispensada do pagamento das custas. Ressalta que a decisão que determinou o pagamento das custas foi proferida em momento posterior ao julgamento da ADPF e que o cancelamento da distribuição do feito viola o referido julgado. Pugna pela dispensa do adiantamento das custas judiciais, as quais devem ser pagas ao final, no caso de sucumbência. Requer a concessão do efeito suspensivo para que a ação tramite perante o Juízo da Vara de Fazenda e que haja dispensa das custas judiciais. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pleito de dispensa das custas. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifico que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 890, garantiu que o pagamento das dívidas decorrentes de condenações judiciais da agravante CAESB seja realizado por meio do regime de precatórios, conforme ementa a seguir transcrita: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). Nesse sentido, a aplicação do regime de precatórios de dívidas à empresa agravante, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, não altera a competência da Vara de Fazenda Pública. De igual modo, constata-se que no julgamento da referida ADPF a agravante não foi equiparada à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas na fase de conhecimento do feito. Portanto, num juízo de cognição sumária, em princípio, entendo que as decisões agravadas devem prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador